Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700578-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES D E S P A C H O Observa-se que, em 1a instância, a presente ação foi julgada simultaneamente aos autos no 0744970-40.2021.8.07.0001. A apelação foi juntada apenas naqueles autos, de maneira que, no despacho de ID 36079718, determinei que se aguardasse o julgamento e fosse trasladada aqui cópia do acórdão. Julgada a referida ação, vieram-me conclusos. Nada a prover, uma vez que a apelação interposta pela parte foi devidamente julgada nos autos no 0744970-40.2021.8.07.0001. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal daquela apelação e, operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora